Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-60.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007760-60.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KELVEN MOREIRA DA SILVA APELADO: KELVEN MOREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial para realização de sustentação oral pelos patronos. Intimem-se as partes. Observem os patronos a regra contida na Portaria GPR 242 de 08 de fevereiro de 2019. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 17:38:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator